Tribunal: STF
Processo: HC 197738
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM DUAS INSTÂNCIAS. PRISÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diogo de Paula Papel, advogado, em benefício de Mariana Rossi Grutzmann, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual mantida decisão do Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, pela qual parcialmente conhecido o Habeas Corpus n. 625.023/SC e, nessa parte, denegado.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela prática, juntamente com outros dois indivíduos, de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006) “porque foram encontrados no veículo em que estavam 2 tabletes prensados de maconha, com peso de 2, 252 kg (dois quilos e duzentos e cinquenta gramas), além de 7 g (sete gramas) da mesma substância, moída, disposta em uma embalagem separada (fl. 22)”.
    Em 19.9.2019, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia (fls. 19-21, doc. 3). 
    Denunciada, sobreveio sentença condenatória acolhendo a denúncia para condenar a paciente à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao caput do art. 33 e ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 
    Afirmando a ilegalidade da prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tendo a Quarta Câmara Criminal denegado a ordem em acórdão cuja ementa tem o seguinte teor:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS 33 E 35 AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. REQUERIDO POR MARIANA DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉ QUE PERMANECEU SEGREGADA DURANTE TODO PROCESSO. MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE MANTÊM. PEDIDO NEGADO. MÉRITO. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR AMBOS OS RÉUS E DO CRIME DE TRÁFICO POR MARIANA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E VÍNCULO ASSOCIATIVO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REQUERIDA POR MARIANA A FIXAÇÃO DAS REPRIMENDAS INAUGURAIS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENAS-BASES CORRETAMENTE EXASPERADAS EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (MAIS DE 2KG DE MACONHA). OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. REQUERIDA PELOS CONDENADOS APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONTIDA NO ART. 33, § 4.º DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE. PLEITEADO POR MARIANA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA QUE IMPEDE O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 44, INC. I, DO CP. REQUERIDA ANÁLISE DA DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME FIXADO NA SENTENÇA. REQUERIDA POR MARIANA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO CORRETAMENTE APLICADO E PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA. REQUERIDO POR AMBOS OS RÉUS A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. CELULAR DE MARIANA UTILIZADO PARA TRAFICÂNCIA. VEÍCULO DE RICARDO QUE NÃO TEVE A POSSE/PROPRIEDADE COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 119 E SEGUINTES DO CPP. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA POR MARIANA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NO PONTO. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA RÉ QUE INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DE MARIANA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE RICARDO CONHECIDO E DESPROVIDO”. 
    3. Impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 625.023/SC, sustentando a revogação da prisão preventiva, mantida na sentença condenatória e no julgamento da apelação ao argumento de ausência de fundamentação idônea.
    Em 7.12.2020, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegou a ordem, assentando:
    “I. Contextualização
    Em 19/9/2019, o Magistrado de primeira instância convolou a prisão em flagrante da paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, conforme se observa (fls. 67-68, grifei): 
    “Inicialmente, constato que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consubstanciado no relato dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais, de modo uniforme, relataram os fatos, imputando-os aos conduzidos. Referente aos elementos constantes do art. 313 do Código de Processo Penal, verifico que a soma das penas máximas abstratamente cominadas aos delitos imputados aos conduzidos suplanta o patamar de quatro anos de privação de liberdade, a restar preenchido, pois, o requisito objetivo. Ademais, verifico a presença dos pressupostos elencados no art. 312 do CPP, pois entendo que os fatos narrados no presente auto de prisão em flagrante representam grave abalo à ordem pública e econômica, à vista dos nefastos efeitos da narcotraficância à sociedade em geral. Registro que a droga apreendida pesava mais de quilo e encontrava-se devidamente fracionada e embalada, ao que tudo indica, para a venda, denotando, em tese, a destinação comercial da mesma e reforçando o abalo que a conduta praticada pelos conduzidos representa à incolumidade pública, porquanto serviria para abastecimento do comércio proscrito de entorpecentes nesta cidade. Com efeito, os elementos de informação carreados ao feito até o presente momento dão conta de que o conduzido Ricardo da Rocha Lago já vinha sendo investigado há certo tempo pela Polícia Civil, à vista de fundadas suspeitas de sua participação no crime de tráfico de drogas. Segundo a autoridade policial, conversas travadas entre Ricardo e Cleverson Matoso de Lima, conhecido traficante desta Comarca de Caçador/SC, preso preventivamente na última sexta-feira em decorrência do cumprimento de mandado de prisão expedido por este juízo no bojo dos autos n. 002646-40.2019.8.24.0012, foram encontradas no aparelho de telefonia celular deste último no momento de sua prisão, evidenciando a negociação espúria de estupefacientes entre Ricardo e Cleverson, que aparentemente teriam se associado com esta finalidade. De fato, Cleverson também vinha sendo investigado porque, ao que tudo indica, costumava distribuir drogas a traficantes de menor calibre – aparentemente, entre eles os conduzidos Ricardo e Cássio, a fim de que estes revendessem as drogas neste município. Assim é que a Polícia Civil, em monitoramentos realizados nas proximidades da residência de Ricardo, logrou verificar que, na data de ontem, o usuário de entorpecentes Cristian Nascimento Schneider adentrou no veículo FIAT/Siena, de cor branca, placas MGR-5598, de propriedade de Ricardo da Rocha Lago, e deixou o automóvel instantes depois. Em seguida, a Polícia Civil abordou Cristian, e encontrou em posse dele aproximadamente 14g (catorze gramas) da droga popularmente conhecida como "maconha", que ele confessou ter adquirido de Ricardo. Aliás, em depoimento prestado ao Delegado de Polícia, Cristian confirmou que já há tempos compra drogas de Ricardo, aduzindo já tê-lo feito "umas dez, quinze, vezes", e que quase sempre compra de Ricardo porções de "maconha" pela quantia de cinquenta reais, muito embora já tenha com prado até cem reais em entorpecentes, sempre de Ricardo. Confirmou, ademais, que Ricardo é seu principal fornecedor de estupefacientes. Instantes depois de Cristian ter deixado o veículo de Ricardo, a Polícia Civil logrou constatar que outro indivíduo do sexo masculino adentrou no automóvel, e, em abordagem, verificou tratar-se ele de Cássio Mazzurana Garcia, outra pessoa também já investigada pela polícia diante de suspeitas de seu envolvimento do comércio espúrio de entorpecentes. Cássio, aparentemente, também costumava comprar drogas de Cleverson Matoso de Lima, com o fito de revendê-las posteriormente, tanto é assim que, segundo o Delegado de Polícia, conversas travadas entre Cleverson e Cássio, localizadas no aparelho de telefonia celular daquele, evidenciam, a princípio, que ambos costumavam negociar a compra e venda de entorpecentes, que supostamente Cássio comercializaria também. Desta forma, em abordagem ao veículo FIAT/Siena de propriedade de Ricardo, a Polícia Civil encontrou no interior do automóvel também a conduzida Mariana Rossi Grutzmann, namorada de Ricardo, além de aproximadamente 2.252,35 (dois mil, duzentos e cinquenta gramas e trinta e cinco decigramas) do entorpecente popularmente conhecido como "maconha", que, aliás, encontrava-se devidamente embalada, ao que tudo indica, para fins de venda, tudo em conformidade com o auto de constatação preliminar de fl. 15. Ressalte-se, neste ponto, que a despeito das afirmações de Mariana no sentido de que desconhecia a existência da droga no interior do automóvel uma vez que ela, em tese, estaria involucrada em jaquetas dispostas sobre o banco traseiro do automóvel, Cássio foi contundente ao afirmar que os entorpecentes encontravam-se visíveis – até mesmo porque não se pode ignorar que perfaziam a quantia de mais de dois quilos de droga – sobre o banco do carro; aliás, consoante ponderado pela autoridade policial em seu relatório e confirmado pelos policiais civis responsáveis pelo atendimento da ocorrência em seus depoimentos (arquivos audiovisuais de fl. 61), os indiciados "foram flagrados no interior do veículo, com a drogas ao seu alcance (dos três), sobre o banco traseiro, sem estar oculta", a denotar, com isso, pelo menos numa análise perfunctória, que todos os três conduzidos possuíam ciência quanto à existência da droga no interior do automóvel, e aparentemente foram flagrados antes que Ricardo e Mariana pudessem comercializá-la, entregá-la ou distribuí-la a Cássio. A partir de detida análise do feito, sobretudo das circunstâncias que permeiam o feito, vislumbro indícios de que os conduzidos, aparentemente, são pessoas fortemente imiscuídas no comércio proscrito de entorpecentes. As declarações prestadas pelo conduzido Cristian, em cotejo com as circunstâncias da apreensão da droga, que se encontrava devidamente embalada, a evidenciar sua destinação comercial, dão indícios de que eles há tempos se dedicam à mercancia de drogas – Ricardo e Cássio, aliás, já vinham sendo investigados pela Polícia Civil em razão de informações de seu envolvimento na prática delitiva. Quanto à Mariana, pondero que, a despeito de inexistirem investigações prévias dando conta de seu envolvimento no tráfico de drogas, ao que tudo indica costumava acompanhar o namorado Ricardo nas negociações espúrias, tanto é assim que de fato se encontrava presente no veículo de Ricardo no momento em que a Polícia Civil apreendeu mais de dois quilos de "maconha" no automóvel e prendeu os três indiciados em flagrante, supostamente antes que Ricardo e Mariana pudessem entregar porções da droga a Cássio. De fato, tenho que os elementos de informação que instruem o procedimento administrativo demonstram ter os conduzidos se associado, de forma permanente e estável, com o intuito de juntos praticarem a narcotraficância, inclusive de forma habitual, segundo bem demonstrado pelo depoimento do usuário Cristian à autoridade policial. De mais a mais, conforme bem salientado pelo Delegado de Polícia em seu relatório, especificamente à fl. 46, os três indiciados possuíam a droga apreendida sob sua disponibilidade, e ela certamente não se destinava ao consumo, até mesmo pela quantidade e forma de embalo. Assim, reputo que deixá-los soltos, neste momento, mostrar-se-ia verdadeira temeridade, porquanto daria azo a que prosseguissem na prática delitiva, inclusive se associando a outras pessoas com esta finalidade. Aliás, insta ponderar que, nos termos dos depoimentos prestados pelos policiais civis ao Delegado de Polícia (audiovisual de fl. 61), Ricardo – e por extensão também Mariana, que aparentemente o acompanhava nas negociações espúrias – possuía "clientela fixa" de usuários de entorpecentes, a denotar, com isso, a clara possibilidade de reiteração delitiva acaso os conduzidos permaneçam soltos. Presente, pois, flagrante periculum libertatis, e a necessidade de manutenção da custódia cautelar dos conduzidos como forma de garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva. Daí porque a permanência dos conduzidos em liberdade, além do risco concreto, abalará a credibilidade da Justiça, e da própria capacidade de proteção do Estado quanto a atos como os presentes, na medida em que deixará latente a falsa noção da impunidade e servirá de estímulo para a prática de idêntica conduta, sobretudo por conta da repercussão dos fatos no município. Destarte, uma vez que no conceito de ordem pública insere-se a necessidade de preservar a credibilidade do Estado e da Justiça em face da intranquilidade que os crimes de determinada natureza geram na comunidade local, deve ser decretada a custódia cautelar para acautelar a ordem pública. 
    Ao fim da instrução, a ré foi condenada a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foi negado à acusada o direito de apelar em liberdade nestes termos (fl. 109, destaquei): 
    Haja vista persistirem os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva dos réus Ricardo e Mariana, assim como pelo fato deles terem respondido todo o processo presos, bem como em razão de que é necessária a manutenção da ordem pública e também para assegurar a aplicação da lei penal, aliando a esta argumentação aquela já exposta quando da prisão preventiva dos mesmos, mantenho a segregação cautelar dos acusados, devendo permanecer no local onde se encontram segregados. 
    O Tribunal estadual, por sua vez, manteve integralmente a sentença condenatória e, a respeito da constrição cautelar, manifestou-se no seguinte sentido (fl. 116, destaquei): 
    Como se vê, o sentenciante fundamentou os motivos pelos quais a prisão preventiva há de ser mantida, inexistindo a ilegalidade apontada. E, analisando o feito, considero que permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, já que confirmados na sentença os pressupostos que ensejaram a segregação. Ademais, "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segredado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (STJ, HC nº 396974/BA, Rel. Min. Jorge Mussi) 
    II. Prisão preventiva – fundamentação idônea
    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    No tocante à apontada ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar, a despeito da superveniência de sentença condenatória, observo que o Magistrado apenas reiterou a motivação invocada na decisão primeva. Com efeito, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juízo de primeira instância demonstrou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente – 2,252 kg de maconha divididos em porções individualizadas e prontas para a venda. 
    O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública. Nessa perspectiva: (…)
      Ademais, o Magistrado evidenciou haver risco de reiteração criminosa diante das notícias do envolvimento habitual da ré com o comércio ilícito de drogas – sobretudo pelas declarações prestadas pelos policiais, das mensagens localizadas no telefone celular de um dos coacusados apreendido na oportunidade. Com efeito, segundo consta do decreto preventivo, a paciente "possuía 'clientela fixa' de usuários de entorpecentes, a denotar, com isso, a clara possibilidade de reiteração delitiva acaso os conduzidos permaneçam soltos" (fl. 68). 
    Tais circunstâncias são suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar. A propósito, mutatis mutandis: (…)
    Destaco, por fim, que a presença de condições pessoais favoráveis não obsta a decretação da custódia preventiva. Ilustrativamente: "Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão cautelar" ( RHC n. 67.524/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/3/2016). 
    Quanto à análise do status libertatis da agente à luz da atual situação de pandemia de Covid-19, noto que a Corte estadual não analisou o pedido de liberdade da acusada à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o que impede o conhecimento da matéria diretamente por este Superior Tribunal, sob pena de, se assim o fizer, incorrer em indevida supressão de instância. 
    III. Dispositivo
    À vista do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem. 
    Publique-se e intimem-se”  (fls. 123-125, doc. 4 – grifos nossos). 
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão ao negar provimento ao respectivo agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O decisum combatido foi claro ao demonstrar que: a) a sentença fez remissão aos motivos declinados para converter a prisão em flagrante em custódia preventiva; b) a jurisprudência desta Corte Superior considera válida a fundamentação per relationem nessa situação; c) o ato que originariamente decretou a prisão provisória da ré mencionou a gravidade concreta da conduta perpetrada, especialmente em virtude da elevada quantidade de drogas apreendida em poder da ora agravante (cerca de 2,2 kg de maconha), bem como o risco concreto de reiteração criminosa, evidenciado pelo fato de a acusada ter clientela fixa de usuários de entorpecentes, conforme asseriu o Magistrado. 3. Agravo regimental não provido” (fl. 147, doc. 4).
    4. A defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando a ausência de requisitos para a decretação da custódia cautelar.
    Alega ser a paciente “primária, de bons antecedentes criminais, universitária“, citando a Recomendação n. 62/CNJ para justificar a revogação da segregação cautelar com a substituição por medidas alternativas.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para, confirmada a medida liminar, revogar a prisão preventiva da Paciente e permitir a ela que responda ao processo em liberdade, substituindo, ou não, por medidas cautelares alternativas à prisão, por ser medida de JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    6. A paciente foi presa em flagrante, convertida a prisão em preventiva, tendo sido posteriormente condenada em primeira e segunda instâncias à pena superior a nove anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico. Reafirmada a necessidade da custódia provisória pelo tribunal estadual, após o julgamento da apelação, está a ação penal pendente de apreciação do recurso especial da defesa.
    7. Busca-se a revogação da prisão provisória, com sua substituição por medidas cautelares alternativas.
    Pelos fundamentos acima transcritos nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, percebe-se que a prisão preventiva da paciente e a negativa de substituição para uma das modalidades alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal está amparada não só na gravidade concreta da conduta perpetrada, em razão da elevada quantidade de drogas apreendida (cerca de 2,2 kg de maconha), mas, também, no risco concreto de reiteração criminosa, “evidenciado pelo fato de a acusada ter clientela fixa de usuários de entorpecentes, conforme asseriu o Magistrado”, estando a decisão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 174.113-AgR/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2019). 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO preventiva DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em grupo criminoso voltado à prática de tráfico de drogas. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 156.874/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 122.297-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 13.6.2014).
    ”RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na periculosidade concreta do paciente e no risco de reiteração criminosa. Precedentes. 2. Recurso ordinário improvido” (RHC n. 118.268, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.3.2014). 
    9. Quanto à revogação da prisão em razão da pandemia de coronavírus, tem-se que a questão não foi submetida às instâncias anteriores, sendo vedado seu exame per saltum para evitar inadmissível supressão de instância.
    Não há impedimento, se houver elementos que comprovem ser a paciente portadora de alguma comorbidade, a que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora